Tribunal: STF
Processo: ARE 777860
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-26
Data de publicação: 2013-11-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES E AUTÔNOMOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DOS RECORRIDOS. PRESSUPOSTOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Aplicável a Súmula 283 desta Corte quando subsiste na decisão recorrida fundamento autônomo e suficiente para a sua manutenção, o qual não foi objeto de impugnação pelo recorrente.



    II – A alegada afronta a preceito constitucional apta a autorizar a admissão do recurso extraordinário há de ser direta e frontal e, por isso, prescinde da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. 



    III – A alegação, in casu, de afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação dos atos decisórios, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional não autoriza o conhecimento do extraordinário, por depender do reexame prévio de normas infraconstitucionais.



    IV - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado. Precedentes. 



    V - Agravo regimental não provido.